Tribunal: TCU
Processo: 030.973/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em favor da Sra. Maria da Graça Fernandes de Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria da Graça Fernandes de Lima, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência desta deliberação à interessada; e 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, a rubrica judicial referente à GDIBGE, por estar sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.